Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700061-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE EM TRÂMITE PERANTE O STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA (CTN, ART. 151, II). DEPÓSITO INTEGRAL E DE CRÉDITO JÁ CONSTRUÍDO. SITUAÇÃO DISTINTA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante sabido e consabido, a cobrança do ICMS-DIFAL vem provocando, nos últimos anos, inúmeras discussões judiciais nos Tribunais pátrios. Mesmo após o julgamento pelo STF do Tema 1.093, de repercussão geral, outros pontos entraram no debate. 2. Com o advento da LC no 190/2022, sobrevieram novas discussões a respeito da aplicação do princípio da anterioridade na cobrança do ICMS-DIFAL, com base na novel legislação de regência (CF/88, art. 150, III, “b” e “c”). 3. No âmbito deste Tribunal de Justiça, decidiu-se por instaurar um incidente de arguição de inconstitucionalidade, submetendo-o ao Conselho Especial para deliberar sobre a inconstitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022. 4. Em decorrência da instalação do incidente (Proc. no 0700347-97.2022.8.07.0018 - Acórdão no 1429985), reputa-se cabível e prudente o sobrestamento do julgamento dos processos correlacionados, até que sobrevenha manifestação colegiada a respeito daquela temática (CPC, art. 313, V, “a”). Precedente: Acórdão 1640977, 07044366620228070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. 5. Aguarda-se também o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF, que tem o condão de repercutir diretamente no deslinde desta lide, o que justifica ainda mais a espera pelo pronunciamento jurisdicional de mérito naqueles processos, já inclusos em pauta de julgamento, com destaque feito pela Presidente daquela Corte Constitucional. 6. Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em liça, com arrimo no art. 151, II, do CTN, é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído – situação distinta da pretensão em análise. (v.g., Acórdão 1438626, 07127851520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022; Acórdão 1629693, 07028075720228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022). 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, porque é possível, em sede de mandado de segurança, o depósito judicial da integralidade do DIFAL/ICMS e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 151, inciso II, do CTN, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, e o dissenso pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015